Tribunal: TJSP
Processo: 0039398-51.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 1;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Inteligência do art. 105 do RITJESP – Câmara suscitante que julgou ação movida pela beneficiária de plano de saúde, reconhecendo a obrigação da Operadora pela cobertura de procedimento - Ação atual em que a Clínica Médica cobra a Operadora pelos serviços prestados - Ao regimento interno dos Tribunais compete estabelecer as prevenções no âmbito recursal - O fato

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Inteligência do art. 105 do RITJESP – Câmara suscitante que julgou ação movida pela beneficiária de plano de saúde, reconhecendo a obrigação da Operadora pela cobertura de procedimento - Ação atual em que a Clínica Médica cobra a Operadora pelos serviços prestados - Ao regimento interno dos Tribunais compete estabelecer as prevenções no âmbito recursal - O fato gerador da ação de cobrança (n. 1038899-67.2021.8.26.0114) reside justamente no conteúdo da sentença proferida nos autos n. 1000054-22.2021.8.26.0548, uma vez que na presente busca-se discutir a abrangência do comando judicial proferido em ação anterior, diante da afirmação da Operadora de que não está obrigada a cobrir a cirurgia fora da rede credenciada, cuja competência está preventa à C. 5a Câmara de Direito Privado - Conflito conhecido para declarar a competência da Câmara suscitante.